Tribunal: TJMT
Processo: 0001478-98.2016.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001478-98.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0001-84 (APELADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), FABRICIA CAMPO GUERRA - CPF: 910.911.791-15 (APELADO), AC CAMPO PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 22.025.303/0001-00 (APELADO), ANTONIO CARLOS CAMPO - CPF: 374.979.288-72 (APELADO), CLAUDIOMIR ALVES DE MEIRA - CPF: 802.269.061-91 (APELADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), EDMILSON SASSARAO - CPF: 073.064.208-95 (APELADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Há de se falar em fixação de honorários sucumbenciais em julgamento de exceção de pré-executividade caso o resultado do julgamento resulte em a extinção total ou parcial da execução. No caso, a Fazenda Pública requereu a extinção da Execução Fiscal após a citação e o oferecimento da Exceção de pré-executividade, o que implica na imposição da verba honorária em estrita observância ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública na ação de Execução Fiscal em face de
EDMILSON SASSARÃO e outros,
que
condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, observado o disposto nos incisos do § 2º do NCPC.

Irresignada, a Fazenda Pública sustenta em síntese, que não há que se falar em condenação de honorários advocatícios nas exceções de pré-executividade, uma vez que, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal, se a CDA for cancelada, o processo será extinto sem qualquer ônus para as partes.

Ao final, o Estado de Mato Grosso requer a o afastamento dos honorários advocatícios fixados.

Os autos não foram encaminhados a Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública na ação de Execução Fiscal em face de
EDMILSON SASSARÃO e outros
que condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, observado o disposto nos incisos do § 2º do NCPC.

A controvérsia recursal cinge-se quanto a fixação de honorários advocatícios arbitrado pelo Magistrado.

In casu, verifica-se que as razões recursais não merecem acolhimento.

De início,
cabe ressaltar que, somente tem se admitido a fixação de honorários de sucumbência, em
exceção de pré-executividade, caso a execução seja
extinta totalmente ou em parte.

Corroborando com esse raciocínio,
o STJ
firmou entendimento, ao julgar o REsp n. 1185036/PE,
na sistemática dos recursos repetitivos
.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.POSSIBILIDADE.1.
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8º da Resolução STJ 8/2008. (REsp 1185036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/10/2010). [Destaquei].

O Apelante em seu recurso alega afronta ao artigo 26, da Lei n. 6.830/80 – Lei de Execuções Fiscais,
in verbis:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Como se verifica do referido artigo, não há de cogitar a incidência do art. 26, da LEF, já que tal dispositivo dispõe sobre a ausência de citação, o que não corresponde a hipótese dos autos, já que o aludido artigo faz sentido apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos ou exceção de pré-executividade.

A Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade, logo, deve suportar o ônus da sucumbência, porque o Executado necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, por via de exceção de pré-executividade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial dominante, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ
).
2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.6.2015) (destaquei).

Desse modo, deve a Fazenda Pública arcar com os honorários de sucumbência, diante do princípio da causalidade, haja vista que foi ela quem ensejou a propositura da ação de execução fiscal em desfavor do executado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020